Tribunal: TJDFT
Processo: 0731076-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. LEI FEDERAL 11.350/06. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E DECRETO 26.077/2005. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face de sentença proferida pelo 3o Juizado Especial de Fazenda Pública, que deferiu parcialmente os pedidos da parte autora/recorrida, nos seguintes termos: “declarar o direito da parte autora ao recebimento de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço, bem como para condenar o réu a pagar à parte autora, as parcelas retroativas referentes ao período de 26 de junho de 2014 a agosto de 2019, devido o valor nominal de R$ 26.110,00 (vinte e seis mil cento e dez reais), e das parcelas que se vencerem no curso do processo, a serem atualizadas e corrigidas monetariamente. A correção monetária será calculada, conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017, pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, a partir da data de vencimento de cada parcela, acrescido de juros de mora a partir da citação.”.
3. Argumenta, em preliminar, a prescrição dos valores anteriores a 24/06/2014.
4. No mérito, afirma que o ingresso da recorrida foi absolutamente inconstitucional, pois decorreu de mera “opção”, que tirou a recorrida do regime celetista e a inseriu em nova carreira de vínculo estatutário sem a indeclinável aprovação em concurso público. Aduz que não há comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, pois não comprovou qualquer despesa com uso de veículo próprio no exercício do carto, não juntou provas mínimas de qualquer despesa custeada com veículo próprio para o desempenho de suas funções do cargo ocupado no período cobrado. Não cabendo ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, Súmula Vinculante 37/STF, bem como, a vigência do Regime Anterior na forma da regra de transição da Lei 5.237/2013. Por fim, requer a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado dos acórdãos proferidos nas ADIs 4.425, 4.357 e no RE 870.947, e acaso assim não entenda, a aplicação do INPC até 29/06/2009 e a partir de 30/06/2009 a TR até a expedição do precatório.
5. Em suas contrarrazões, a parte recorrida, afirma que os agentes de vigilância ambiental exerciam emprego público e foram devidamente aprovados em concurso público, ante da Lei 5.237/2013. Portanto, esclarecido o ponto que o recorrente alega que a recorrida não foi aprovada em concurso público. Quanto a atualização do débito, afirma que o Supremo Tribunal Federal, Tema 810 uniformizou o entendimento. Afirma que a recorrida apresentou todos os documentos e a própria legislação é a prova constitutiva do seu direito. Requer a manutenção da sentença.
6. Em relação ao argumento da prescrição, observo que a sentença proferida especificou o período, nos mesmos termos do recurso, qual seja, período compreendido entre 26/06/2014 a agosto/2019. Preliminar rejeitada.
7. Conforme dispõe o artigo 106 da Lei Complementar no 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
8. No caso, convém ressaltar que a parte recorrida pertence ao cargo de agente de vigilância ambiental (AVA) do Distrito Federal desde junho de 2006. Exercendo suas atividades no Núcleo Regional de Vigilância Ambiental da Ceilândia, atuando no controle de endemias e utilizando o veículo próprio nas atividades externas devidamente descritas na inicial (ID 12062705) corroborando com os documentos juntados aos autos.
9. Em consequência, deve-se analisar o caso concreto sob a ótica da Lei Distrital no 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo artigo 22, §1o estabelece o pagamento da indenização de transporte, sendo esta regulada pelo Decreto no 13.447/91, atualizado pelo Decreto 26.077/2005. Assim, não há ofensa ao princípio da legalidade, tampouco à Súmula Vinculante no 37, eis que a indenização de transporte possui amparo legal. Neste sentido: (Acórdão n.1098399, 07077803120178070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 04/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Outrossim, é certo que a atividade que realiza, na função de agente de vigilância ambiental, é executada em ambiente externo, eis que o artigo 8o da Lei Distrital 5.237/2013 aduz que: “O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS. Desse modo, não é necessário que a parte autora comprove documentalmente os gastos diários efetivados com o veículo pessoal para o desempenho da atividade laboral, sendo a mera declaração, suficiente para atestar o uso de automóvel próprio para a execução de suas atividades. Diante da atribuição do cargo, que exige a realização de atividades externas, caberia à parte recorrente demonstrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo pleito autoral. Precedente: (Acórdão n.1108816, 07040969820178070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 23/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Assim, a sentença não merece reforma, pois assiste à parte recorrida o direito de obter a pleiteada indenização de transporte. Precedentes: Acórdão 1201261, 07105202520188070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1171405, 07344472620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1171405, 07344472620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Também não prospera a alegada inexistência de regulamento próprio, na esteira do entendimento da egrégia Corte de Justiça Distrital: Os artigos 106 da Lei Complementar no 840/2011 e 22 da Lei no 5.237/2013 asseguram aos ocupantes dos cargos da carreira de Agente de Vigilância Ambiental e Agente Comunitário de Saúde a indenização de transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções.
13. O artigo 22 da Lei Distrital no 5.237/2013 - que regulamenta o direito dos Agentes de Vigilância Ambiental e dos Agentes Comunitários de Saúde à indenização pelo uso de veículo próprio para o desempenho das funções - determina a utilização da metodologia de cálculo vigente à época de sua edição, qual seja, aquela regulada pelo Decreto Distrital no 26.077/05, que fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais (Acórdão 1141371, 07029923720188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
14. Quanto ao montante devido, deve prevalecer a planilha juntada pela parte recorrida (ID 12062707), com as observações constantes da sentença ID 12062724, relativo à prescrição e as correções, sobretudo, retrata o índice de correção monetária (IPCA-E) vigente, encontrando-se em conformidade com os parâmetros legais.
16. Recurso conhecido e improvido. Preliminar rejeitada. Mantenho a sentença, por seus próprios fundamentos.
17. Sem Custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.